Tribunal: TJMT
Processo: 1005788-60.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005788-60.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[GEREMIAS AVELINO DE ABREU - CPF: 162.126.061-53 (RECORRENTE), PEDRO DIAS DOS SANTOS - CPF: 695.786.561-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1030, INCISO II, DO CPC –

FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – ACOMETIDO DE DOENÇA INCAPACITANTE – PEDIDO DE ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ATÉ O DOBRO DO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) – AUSÊNCIA DO DIREITO À PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DO § 21 DO ART. 40 DA CF PELA EC 103/2019 – REFERENDADA PELA EC ESTADUAL 92/2020 – REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ART. 2o DA LC 202/2004 ESTADUAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de feito cujo julgado anteriormente proferido está em dissonância com a atual jurisprudência do STF no julgamento do Recurso Extraordinário no 630.137/RS (TEMA 317), sendo os autos, nesse ínterim, submetido à análise do douto Presidente da Turma Recursal que, identificando tal fato, aplicou o art. 1030, inciso II, do CPC, que determina a devolução do feito ao órgão julgador para eventual retratação ou não.

Instado a se manifestar na sessão do julgamento, o representante do Ministério Público se manifestou nos termos dos registros da ata de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

O magistrado singular homologou o projeto de sentença

elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, para declarar a

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o valor que não exceda o dobro do teto do

Regime Geral da Previdência Social- RGPS.

Ainda, condenou o requerido MTPREV a restituir, observando a alíquota de 11%, o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado e o limite da dobra previdenciária, acrescido de correção monetária pelo IGP-DI/FGV desde o desembolso e juros de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Na sessão do dia
27/09/2021
, esta Turma, à unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo MATO GROSSO PREVIDÊNCIA- MTPREV e deu-lhe provimento, conforme ementa abaixo transcrita:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – POLICIAL MILITAR – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – ACOMETIDO DE DOENÇA INCAPACITANTE – PLEITO DE ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ATÉ O DOBRO DO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) – DESCONTO DO PERCENTUAL DE 14% (QUATORZE POR CENTO) NOS TERMOS DO ARTIGO 2o, INCISO IV, § 2o e 4o DA LC 202/2004 DEVIDO – REVOGAÇÃO DA ISENÇÃO DOS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS AOS APOSENTADOS PORTADORES DE DOENÇA INCAPACITANTE – LEI COMPLEMENTAR No 700/2021 – ACRESCENTA E ALTERA DISPOSITIVOS DAS LEIS COMPLEMENTARES 202/2004 e 560/2014 E REVOGA DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR 128/2003 – MODULAÇÃO DOS EFEITOS A PARTIR DA NOVA LEGISLAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA –RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Por ocasião da interposição de Recurso extraordinário pelos recorrentes, o douto Presidente da Turma Recursal que, identificando que o
decisum
foi proferido em contrariedade a
o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 630.137/RS – TEMA 317, julgado sob a sistemática da repercussão geral
, aplicou o art. 1030, inc. II do CPC, que determina a devolução do feito ao órgão julgador para eventual retratação ou não.

Em detida análise, realmente cuida-se de matéria que teve a jurisprudência alterada em sede de Recurso Repetitivo, razão pela qual
anulo o julgamento anteriormente proferido para nova análise da matéria.

Pois bem. De fato, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo (RE) 630.137/RS, com repercussão geral (Tema 317), assentou o entendimento, em sede repercussão geral. de que
“O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social
”.

Como se sabe, a Emenda Constitucional no 103, de 12 de novembro de 2019, instituiu a chamada Reforma da Previdência, alterando o sistema de previdência social e estabelecendo regras de transição. Entre as diversas alterações normativas, tem-se que, no que pertinente ao caso em comento, o seu artigo 9o, §4o, acerca da alíquota de contribuição previdenciária, prevê que:

Art. 9o Até que entre em vigor lei complementar que discipline o § 22 do art. 40 da Constituição Federal, aplicam-se aos regimes próprios de previdência social o disposto na Lei no 9.717, de 27 de novembro de 1998, e o disposto neste artigo.

(...)

§ 4o Os Estados, o Distrito Federal e os municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui déficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social.

Enquanto o artigo 11 da referida EC no 103/2019 dispõe o seguinte sobre a alíquota a ser aplicada:

Art. 11. Até que entre em vigor lei que altere a alíquota da contribuição previdenciária de que tratam os arts. 4o, 5o e 6o da Lei no 10.887, de 18 de junho de 2004, esta será de 14 (quatorze por cento). § 1o A alíquota prevista no caput será reduzida ou majorada, considerado o valor da base de contribuição ou do benefício recebido, de acordo com os seguintes parâmetros:

I - até 1 (um) salário-mínimo, redução de seis inteiros e cinco décimos pontos percentuais;

II - acima de 1 (um) salário-mínimo até R$ 2.000,00 (dois mil reais), redução de cinco pontos percentuais;

III - de R$ 2.000,01 (dois mil reais e um centavo) até R$ 3.000,00 (três mil reais), redução de dois pontos percentuais;

IV - de R$ 3.000,01 (três mil reais e um centavo) até R$ 5.839,45 (cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos), sem redução ou acréscimo;

V - de R$ 5.839,46 (cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos) até R$ 10.000,00 (dez mil reais), acréscimo de meio ponto percentual;

VI - de R$ 10.000,01 (dez mil reais e um centavo) até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acréscimo de dois inteiros e cinco décimos pontos percentuais;

VII - de R$ 20.000,01 (vinte mil reais e um centavo) até R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), acréscimo de cinco pontos percentuais; e

VIII - acima de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), acréscimo de oito pontos percentuais.

Observa-se, ademais, que a EC no 103/2009 revogou o § 21 do art. 40 da Constituição Federal, acrescentado anteriormente pela EC no 47/2005, o qual autorizava a imunidade tributária em relação à contribuição previdenciária, ao contribuinte portador de doenças graves, incidindo sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

Porém, no âmbito dos Estados, Distrito Federal e Municípios, o art. 36, inc. II, da EC no 103/2019, condicionou a revogação do § 21 do artigo 40 da CF à publicação de lei de iniciativa privativa do Poder Executivo que a referende integralmente, cabendo a cada ente federativo legislar para conferir eficácia ao art. 35, inc. I, aliena a, da supramencionada emenda.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – MILITAR ESTADUAL – RESERVA REMUNERADA POR DOENÇA INCAPACITANTE – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO – PEDIDO DE ISENÇÃO E RESTITUIÇÃO DE VALORES – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS PROMOVIDOS – PRETENSÃO DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE DIREITO – DOENÇA GRAVE COMPROVADA – PREVISÃO EM ROL LEGAL – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA NO ÂMBITO ESTADUAL – COMPATIBILIDADE COM O TEXTO CONSTITUCIONAL – DESCONTOS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
É assente na jurisprudência do E. do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e das Turmas Recursais, que a contribuição previdenciária de servidor público inativo ou militar, acometido de doença incapacitante, incide tão somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido aos benefícios do regime geral de previdência social, conforme o artigo 40, § 21, da Constituição da República Federativa do Brasil.,
cuja revogação, nos termos da EC 103/2019 exige modificação legislativa no âmbito estadual. (...)”

(N.U 1022525-72.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 02/12/2021, publicado no DJE 05/12/2021)

Frente a essa exigência legal, o Governo do Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar no 654/2020, de
19 de fevereiro de 2020
, que alterou e acrescentou dispositivos à legislação previdenciária estadual.

Destaca-se que a referida LC firmou a alíquota de 14% (quatorze por cento), dispondo em seu artigo 2o, § 5o, que:
“em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário-mínimo”.

Vislumbra-se, no entanto, que o art. 2o, inciso IV, da Lei Complementar no 202/2004 – que previa a alíquota de 11% (onze) dos proventos de aposentadoria que supere o dobro do teto dos benefícios previdenciários do RGPS quando o beneficiário for portador de doença incapacitante – não havia sofrido alterações pela legislação estadual supracitada,
motivo pelo qual, até então, nos votos proferidos em casos semelhantes, vinha me posicionando pela impertinência na ampliação e no modo de aplicação do desconto previdenciário em estima.

Todavia, agora, considerando que o Governador do Estado enviou a projeto de emenda constitucional para regulamentar a matéria, aprovado pela Assembleia Legislativa como a
Emenda Constitucional no 92/2020
, com publicação no D.O. do dia
21 de agosto de 2020
, que

entrou em vigor na data de sua publicação, e revogou o supramencionado artigo, admito que não se pode mais falar em ilegalidade da alteração da alíquota e/ou modo de aplicação da contribuição previdenciária nos proventos do recorrido, levada a efeito pela alteração na Lei Complementar no 202/2004.

Destaco, a propósito, as alterações instituídas pela Emenda Constitucional no 92/2020 pertinentes ao tema ora debatido:

Art. 2o

As al
í
quotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no

41/03
) e o art. 4o da Emenda Constitucional no

41/03
, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

I - 14% (quatorze por cento):

(Nova reda
çã
o dada pela LC

654/2020
)

a) da remuneração total dos servidores civis em atividade, cujo ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

b) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado após a aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

c) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar, mas tenha ocorrido a opção por aderir ao regime de previdência complementar.

Redação original:

I - 11% (onze por cento) da remuneração total dos servidores civis e militares em atividade;

II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

(Nova redação dada pela LC

654/2020
)

Redação anterior

dada pela LC

479/12
.

II - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art. 201 da Constituição Federal.

Redação original:

II - 11% (onze por cento) da totalidade dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que superem o limite máximo dos benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, concedidos para os inativos e pensionistas que cumprirem os requisitos para entrar em gozo dos mesmos após 31 de dezembro de 2003;

III -

(revogado)

LC

479/12

Redação original:

III - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, para aqueles que estiverem em gozo do benefício até 31 de dezembro de 2003, ou que tenham cumprido os requisitos para a sua obtenção, até a data da publicação da Emenda Constitucional no 41/03.

IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar.

(Nova redação dada pela LC

700/2021
)

Redação original

acrescentado pela LC

524/14
.

IV - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art.201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei.

V - progressivo sobre a remuneração dos militares ativos ou dos proventos dos militares inativos, da reserva remunerada e de pensão por morte destinada a seus dependentes, conforme tabela abaixo:

(Acrescentado pela LC

712/2021
)

Base de Cálculo (R$)

Alíquota (%)

Até 9.000,00

10,5

Acima de 9.000,00

14

§ 1o A contribuição patronal dos Poderes, do Ministério Público, das autarquias, das fundações e das universidades será igual à de seus servidores ativos, inativos e pensionistas.

(Represtinado pela LC

268/07
)

Redação anterior,

dada pela LC

254/06
, efeitos a partir de 01/01/2007 -

REVOGADO

pela LC

268/07

§ 1o A contribuição patronal dos Poderes, do Ministério Público, das autarquias, das fundações e das universidades será igual ao dobro da de seus servidores ativos, inativos e pensionistas.

Redação original:

§ 1o A contribuição patronal dos Poderes, do Ministério Público, das autarquias, das fundações e das universidades será igual à de seus servidores ativos, inativos e pensionistas.

§ 2o Incidirá contribuição previdenciária sobre a gratificação natalina dos servidores ativos, inativos e dos pensionistas.

§ 3o Para efeito de aferição das contribuições previdenciárias, não se incluem na base de cálculo prevista no inciso I, as verbas de caráter indenizatório.

§ 4o Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se doenças incapacitantes as constantes do art. 6o, inciso XIV, da Lei Federal no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica designada pela Unidade Gestora Única do RPPS do Estado de Mato Grosso.

(Nova redação dada pela LC

700/2021
)

Redação original

acrescentado pela LC

524/14
.

§ 4° Para efeito do disposto no § 21 do Art. 40 da Constituição Federal, e deste artigo, consideram-se doenças incapacitantes, além daquelas constantes do Art. 6o, inciso XIV da Lei Federal no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, as que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica Oficial do Estado de Mato Grosso.

§ 5o Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do

caput

deste artigo ser
á
a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo.

(Acrescentado pela LC

654/2020
)

§ 6o

(revogado)

(Revogado pela LC

700/2021
)

Redação original

acrescentado pela

654/2020
.

§ 6o Ficam isentos da contribuição estabelecida pelo § 5o os segurados do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso cujos proventos, em sua totalidade, sejam inferiores a R$ 3.000,00 (três mil reais), reajustados anualmente de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.

§ 7o

(revogado)

(Revogado pela LC

712/2021
)

Redação original

acrescentado pela

654/2020
.

§ 7o A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal no 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019.

§ 8
o

(revogado)

(Revogado pela LC

712/2021
)

Redação original

acrescentado pela

654/2020
.

§ 8
o

A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no § 7o ensejará a observância das regras contidas no § 5o e nos incisos I e II do

caput

deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pens
ã
o.

§ 9o O disposto no § 5o deste artigo não se aplica aos aposentados e pensionistas do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso portadores de doenças incapacitantes
.

(Acrescentado pela LC

700/2021
)

§ 10 Para fins do disposto no § 5o deste artigo, a contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas incidirá sobre a parcela que supere R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), quando o valor bruto dos proventos for até R$ 9.000,00 (nove mil reais).

(Acrescentado pela LC

700/2021
)

§ 11 Os valores estabelecidos no § 10, serão atualizados anualmente, com base no índice de revisão geral anual concedido aos servidores do Poder Executivo.

(Acrescentado pela LC

700/2021
)

§ 12 Observada a base de cálculo prevista no inciso V, a alíquota de 14% (quatorze por cento), dos militares ativos ou dos proventos dos militares inativos, da reserva remunerada e de pensão por morte destinada a seus dependentes somente incidirá sobre a parcela da remuneração que supere R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Acrescentado pela LC

712/2021
)

§ 13 A base de cálculo prevista no inciso V será reajustado de acordo com o índice de revisão geral anual efetivamente aplicados aos militares.

(Acrescentado pela LC

712/2021
)

Por fim, urge destacar que, no dia 10/08/2021, o recorrente editou a Lei Complementar no 700/2021, que alterou e acrescentou dispositivos na Lei Complementar no 202/2004.

ISTO POSTO
, em sede de retratação, com novo julgamento permitido pelo artigo 1030, II, do NCPC:

a)

APRESENTO A RETRATAÇÃO POSITIVA
do acórdão anteriormente proferido;

b)

DOU PROVIMENTO
ao recurso
para reformar a sentença recorrida, julgando improcedente o pedido inicial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022